Tribunal: TJPA
Processo: 0823899-26.2025.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0823899-26.2025.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA DALVA SENA RODRIGUES

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. IMPLEMENTAÇÃO DA PROGRESSÃO E REPERCUSSÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária decorrente de sentença concessiva de segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Secretário Municipal de Administração do Município de Belém, visando à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991. A impetrante alegou possuir mais de 12 anos de efetivo exercício no serviço público municipal sem a concessão da progressão automática assegurada pela legislação de carreira. A sentença concedeu a segurança, determinando a implementação da progressão funcional, com repercussão remuneratória de 5% por quinquênio e pagamento das diferenças financeiras a partir da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991; (ii) estabelecer se a implementação da progressão depende de regulamentação administrativa ou de disponibilidade orçamentária; e (iii) determinar a correção dos efeitos financeiros e consectários legais fixados na sentença concessiva da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.507/1991 estabelece que a progressão funcional por antiguidade ocorre automaticamente a cada cinco anos de efetivo exercício, mediante elevação à referência imediatamente superior no mesmo cargo.

4.

A norma possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, de modo que sua incidência depende apenas da comprovação objetiva do vínculo efetivo e do decurso do interstício legal.

5.

A progressão funcional por antiguidade constitui ato administrativo vinculado, não sujeito à discricionariedade da Administração Pública.

6.

A impetrante comprovou o vínculo efetivo com o Município de Belém e o preenchimento do requisito temporal exigido para a progressão funcional.

7.

A autoridade coatora e o ente público não apresentaram informações ou elementos capazes de afastar as alegações formuladas na inicial, permanecendo caracterizada a omissão administrativa.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece de forma reiterada o direito subjetivo dos servidores municipais à progressão funcional por antiguidade quando preenchidos os requisitos legais.

9.

O entendimento firmado no Tema 1.075 do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de negar progressão funcional com fundamento em limitações orçamentárias ou nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

10.

O princípio da legalidade impõe à Administração Pública o dever de cumprir a progressão funcional prevista em lei, não sendo admissível a supressão de direito subjetivo por contingenciamento administrativo.

11.

A progressão funcional altera a referência e o vencimento-base do cargo, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza jurídica distinta, inexistindo vedação à cumulação das vantagens.

12.

A sentença observou corretamente as Súmulas 269 e 271 do STF ao limitar os efeitos financeiros à data da impetração do mandado de segurança.

13.

Os consectários legais fixados na sentença encontram-se em conformidade com a orientação dos Tribunais Superiores e com a jurisprudência da Corte estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Remessa necessária desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 possui eficácia plena e aplicabilidade imediata.

2.

O preenchimento dos requisitos legais de efetivo exercício e decurso do interstício temporal confere ao servidor público direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade.

3.

A implementação da progressão funcional por antiguidade constitui ato vinculado da Administração Pública e independe de regulamentação adicional.

4.

Limitações orçamentárias ou restrições decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o direito à progressão funcional legalmente assegurada.

5.

A progressão funcional por antiguidade possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço, sendo legítima a percepção concomitante das vantagens.

6.

Em mandado de segurança, os efeitos financeiros da progressão funcional devem ser limitados à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 11 e 12; Decreto Municipal nº 24.437/1992, art. 19; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Tema 1.075 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 85; STJ, Tema 553 (REsp 1.251.993/PR); TJPA, Processo nº 2016.04680379-61, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 21.11.2016; TJPA, Processo nº 2017.03095395-24, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Remessa Necessária nº 0832890-64.2020.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 27.02.2023; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0022823-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0064653-05.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.04.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão de sentença concessiva de segurança proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MARIA DALVA SENA RODRIGUES
em face de ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, tendo como ente vinculado o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Consta dos autos que a impetrante, servidora pública municipal, ajuizou mandado de segurança, alegando omissão da autoridade coatora quanto à implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991. Sustentou ser servidora efetiva do Município de Belém, nomeada após aprovação em concurso público, indicando que labora no serviço público municipal desde 07/02/2013, totalizando mais de 12 (doze) anos de exercício, sem que lhe tenha sido implementada a progressão funcional assegurada no plano de carreira.

Afirmou que a Lei Municipal nº 7.507/1991, em seus arts. 11 e 12, estabelece a progressão funcional como elevação automática à referência imediatamente superior no mesmo cargo, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício, com variação remuneratória correspondente a 5% (cinco por cento) entre as referências, conforme também dispõe o art. 19 do referido diploma legal. Aduziu que preenchera os requisitos objetivos, razão pela qual possuiria direito líquido e certo à progressão, independentemente de regulamentação adicional.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança, com efeitos retroativos quanto aos efeitos funcionais e financeiros, estes a partir da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.

A liminar foi indeferida. Certificou-se a ausência de manifestação da autoridade coatora e do ente público no prazo legal.

A seguir, sobreveio a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que o MUNICÍPIO DE BELÉM implemente a progressão funcional horizontal da impetrante nos termos requeridos, com elevação remuneratória na ordem de 5% (cinco por cento) por cada quinquênio, sobre o vencimento base, correspondente aos níveis progressivos de seu cargo, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Declaro devidos os valores advindos da progressão não implementada a partir da data da impetração, até a data do efetivo pagamento, com valor a ser aferido na fase de liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da data da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, obedecidas, no mais, as teses fixadas nos julgamentos do Tema 105/STF e 110/STJ.

Sem custas, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Sem honorários, conforme Súmulas nº 105/STJ e nº 512/STF.”

Consta certidão de que não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, opinando pela manutenção integral da sentença, por se encontrar em consonância com a Lei Municipal nº 7.507/1991 e com o entendimento ministerial de primeiro grau, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo da impetrante à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991, com a correspondente repercussão remuneratória, diante da omissão administrativa na sua implementação.

A Lei Municipal nº 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelece, de forma clara e inequívoca, em seu art. 11, que a progressão funcional consiste na elevação do servidor à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. O art. 12 do mesmo diploma dispõe que a progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, enquanto o art. 19 do Decreto nº 24.437/1992 fixa que a cada referência corresponde variação relativa de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base.

Trata-se, portanto, de norma de eficácia plena, cuja incidência não depende de regulamentação ulterior para produzir efeitos concretos, bastando a verificação objetiva dos requisitos legais — vínculo efetivo e decurso do interstício temporal. A progressão por antiguidade não se submete a juízo discricionário da Administração, mas constitui ato vinculado, decorrente da mera implementação das condições legalmente previstas.

No caso dos autos, a impetrante comprovou o vínculo efetivo e o tempo de serviço necessário ao implemento da progressão, não tendo a autoridade coatora apresentado informações ou qualquer elemento capaz de infirmar as alegações fáticas deduzidas na inicial, conforme certificado nos autos. A omissão administrativa, portanto, resta caracterizada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme e reiterada no sentido de reconhecer o direito subjetivo do servidor municipal à progressão funcional por antiguidade, quando atendidos os requisitos legais, sendo desnecessária qualquer regulamentação adicional e incabível a invocação de limitações orçamentárias como óbice ao reconhecimento do direito.

Em diversos julgados, esta Corte de Justiça tem assentado que a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 consubstancia norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo ilegítima a omissão administrativa quanto à sua implementação. Nesse sentido:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

O entendimento harmoniza-se, ademais, com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075 dos recursos repetitivos, segundo a qual é ilegal a negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que o ente público alegue superação de limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O direito à progressão decorre diretamente de imposição legal e integra a exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, não podendo ser obstado por contingenciamentos administrativos.

A invocação de eventuais restrições financeiras não se sobrepõe ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal), que vincula a Administração Pública ao estrito cumprimento da lei. Admitir que limitações orçamentárias suprimam direito subjetivo expressamente assegurado em lei implicaria esvaziar a força normativa do ordenamento jurídico e vulnerar a segurança jurídica dos servidores públicos, cuja carreira se estrutura precisamente sobre critérios objetivos de progressão.

De igual modo, não há que se falar em violação ao regime constitucional remuneratório, tampouco em indevida cumulação com adicional por tempo de serviço. Como bem delineado na sentença, a progressão funcional altera o padrão remuneratório do cargo, enquanto o adicional por tempo de serviço constitui vantagem pecuniária que se agrega ao vencimento, possuindo natureza jurídica distinta. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, reconhece a legitimidade de sistemas escalonados de remuneração baseados em critérios temporais, desde que previstos em lei e estruturados em carreira.

À propósito, esta Corte de Justiça também já se manifestou:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

No que concerne aos consectários legais fixados na sentença, verifica-se absoluta conformidade com a orientação consolidada nos Tribunais Superiores e com a jurisprudência desta Corte.

Ressalte-se, ainda, que a sentença corretamente limitou os efeitos financeiros à data da impetração, em observância às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, preservando a natureza mandamental do writ e afastando indevida retroatividade financeira anterior ao ajuizamento da ação.

Nesse cenário, a decisão de primeiro grau revela-se escorreita sob todos os aspectos, tanto na análise do direito material quanto na aplicação dos consectários legais, estando em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A manutenção da sentença, portanto, não apenas prestigia a autoridade da lei municipal que rege o plano de carreira dos servidores, mas reafirma a força normativa do princípio da legalidade administrativa e a tutela jurisdicional efetiva dos direitos subjetivos dos servidores públicos.

Diante do exposto, em sede de Remessa Necessária,
VOTO
pela
MANUTENÇÃO INTEGRAL
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que concedeu a segurança pleiteada, nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 26/06/2026